Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-80.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. NASCIMENTO DE MAIS UM FILHO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.

I – O nascimento de mais um filho, por si só, não comprova a impossibilidade do apelante-autor, servidor público distrital, de arcar com os alimentos anteriormente fixados para os seus outros dois filhos.

II – Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para os menores o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da nova obrigação alimentar advinda ao genitor alimentante, com o nascimento de mais um filho.

III – Ausente a prova da modificação da capacidade financeira do autor, tampouco das necessidades dos menores, mantém-se a r. sentença de improcedência do pedido revisional dos alimentos, art. 1.699 do CC.

IV – Apelação desprovida.